Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-23.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004831-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA - CNPJ: 03.117.413/0001-49 (EMBARGANTE), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (EMBARGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), LUCIA KUNZE - CPF: 283.859.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDIO NELSON PINTO - CPF: 192.362.558-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BRASIL DE ALMEIDA - CPF: 011.459.676-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões relevantes quanto: (i) à não alienação do imóvel penhorado de matrícula nº 7.013; (ii) à ausência de condutas obstrutivas praticadas pela embargante após 1999; (iii) à inércia do exequente entre 2000 e 2021; e (iv) ao não enfrentamento de jurisprudência sobre prescrição intercorrente na presença de penhora ineficaz.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.

4. O ordenamento jurídico não exige resposta pormenorizada a cada argumento ou jurisprudência invocados pelas partes, desde que o conjunto da fundamentação seja apto a sustentar a conclusão adotada e permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. O voto condutor do acórdão embargado expôs, com base na análise do histórico processual da execução, que houve diligências reiteradas do exequente, incluindo medidas constritivas, pedidos de avaliação e reavaliação de bens, tentativas de alienação judicial e bloqueios eletrônicos recentes.

6. O acórdão aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1.604.412/SC (IAC), reiterando que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de inércia qualificada do exequente após intimação específica com advertência, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não há omissão no acórdão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos expendidos pela parte, especialmente quando fundamenta a inexistência de prescrição intercorrente com base em precedente vinculante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA
em face de acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1004831-23.2025.8.11.0000, cuja ementa declarou inexistente a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso da ora Embargante.

Sustenta a Embargante a existência de omissão o v. acórdão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo colegiado, nos termos do artigo 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

A Embargante alega que o acórdão embargado não enfrentou, de forma específica e analítica, as teses levantadas no Agravo de Instrumento, em especial quanto à caracterização da prescrição intercorrente, diante da inércia prolongada do exequente (Banco Rural S.A.) na adoção de medidas eficazes à satisfação do crédito.

Aponta que, após o encerramento do prazo de suspensão do processo em 26/10/1995, o exequente limitou-se à indicação de bens sem efetiva adoção de providências expropriatórias, o que teria gerado lapso de mais de duas décadas sem impulso útil.

Argumenta que dos quatro imóveis indicados à penhora: i) dois já estavam alienados antes do ajuizamento da ação.ii) um foi excluído da execução por meio de embargos de terceiro julgados procedentes e , iii)

o imóvel de matrícula nº 7.013, embora livre e desembaraçado desde 1999, não foi alienado por inércia do credor.

Destaca que o acórdão reproduziu fundamentos genéricos, mencionando a existência de “medidas constritivas, avaliações judiciais e tentativas de alienação de bens” sem indicar quais atos concretos foram realizados, sua efetividade ou sua aptidão para interromper a prescrição.

Sustenta que o acórdão atribuiu a paralisação processual a incidentes interpostos pelos próprios executados, sem individualizar tais condutas ou demonstrar como elas teriam impedido a venda do bem de matrícula 7.013, cuja penhora subsiste há mais de 20 anos.

Assevera que a omissão do acórdão também se manifesta pela ausência de manifestação sobre os precedentes jurisprudenciais do TJMT e do STJ expressamente invocados, os quais reconhecem a prescrição intercorrente mesmo na existência de penhora, quando não convertida em atos efetivos de expropriação.

Defende que, à luz do artigo 921, §5º, do CPC e dos precedentes citados, atos processuais reiterativos, inócuos ou de valor ínfimo, como bloqueios via SISBAJUD irrisórios, não são suficientes para interromper o prazo prescricional.

Requer, assim, que esta Corte supra as omissões apontadas e, em consequência, reconheça a ocorrência de prescrição intercorrente, com a extinção da execução, nos termos do artigo 924, V, do CPC.

Por fim, invoca doutrina e jurisprudência para sustentar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos em que a correção de omissões importe, como consequência necessária, na modificação do julgado.

Contrarrazões (id.n.º 306008397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto pela
DISPAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA
em face de acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1004831-23.2025.8.11.0000, cuja ementa declarou inexistente a prescrição intercorrente e negou provimento ao recurso da ora Embargante.

A embargante alega a existência de
omissões relevantes
, consistentes na ausência de enfrentamento específico sobre:
(i) a não alienação do imóvel de matrícula n.º 7.013;
(ii) a ausência de condutas obstrutivas praticadas pela parte embargante após 1999;
(iii) a inércia do exequente durante o período compreendido entre 2000 e 2021; e
(iv) o não enfrentamento de jurisprudência que entenderia configurada a prescrição intercorrente, mesmo na presença de penhora ineficaz ou meramente formal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e suficiente. É certo que o ordenamento jurídico não exige resposta pormenorizada a cada argumento ou jurisprudência invocados pelas partes, desde que o conjunto da fundamentação seja apto a sustentar a conclusão adotada e permita o exercício do contraditório e da ampla defesa, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Não se configura omissão quando a decisão embargada examina suficientemente a matéria de forma fundamentada, ainda que não tenha abordado todos os argumentos expendidos pela parte.”

(STJ, AgInt no AREsp 1.385.897/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2019)

No caso concreto, o voto condutor do acórdão embargado expôs, com base na análise do histórico processual da execução, que houve diligências reiteradas do exequente, incluindo medidas constritivas, pedidos de avaliação e reavaliação de bens, tentativas de alienação judicial, bem como bloqueios eletrônicos recentes via Sisbajud. Destacou-se, ainda, que os lapsos temporais registrados decorreram, em parte, de incidentes processuais interpostos pelos próprios executados, além de movimentações administrativas e necessidade de digitalização dos autos.

No tocante à alegação de prescrição intercorrente, o acórdão foi explícito ao aplicar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1.604.412/SC (IAC), reiterando que o reconhecimento da prescrição depende de inércia qualificada do exequente após a intimação específica com advertência, o que não se verifica nos autos.

Ainda que a embargante sustente que a alienação do bem penhorado não tenha sido promovida, é de se reconhecer que tal inércia, por si só, não configura prescrição intercorrente, sobretudo diante das outras providências adotadas pelo exequente e da ausência de intimação com a forma exigida pelo precedente vinculante.

A pretensão recursal contida nos embargos, portanto, revela-se como mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal para modificação do julgado, nos moldes reiteradamente firmados pelos tribunais superiores.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025